Tribunal: TJSP
Processo: 2162785-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública –Pretensão liminar de afastamento da Secretária da Assistência Social (esposa do Prefeito) para atuar na Comissão Intervencionista da Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio, mantenedora do Hospital Regional de Teodoro Sampaio – Não constatada, nesta fase processual inicial, a apontada irregularidade na nomeação da Secretária para o cargo mencionado –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública –Pretensão liminar de afastamento da Secretária da Assistência Social (esposa do Prefeito) para atuar na Comissão Intervencionista da Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio, mantenedora do Hospital Regional de Teodoro Sampaio – Não constatada, nesta fase processual inicial, a apontada irregularidade na nomeação da Secretária para o cargo mencionado – Necessária dilação probatória para apuração da natureza do cargo ocupado e da qualificação técnica da agravada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162785-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados AILTON
CESAR HERLING (PREFEITO) e MARIA APARECIDA DE CARVALHO
HERLING.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. - sustentou oralmente o Dr.Adriano Ravaioli - oab: 271.726/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
2
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Ailton Cesar Herling e Maria Aparecida de Carvalho Herling
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 20023
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública –Pretensão
liminar de afastamento da Secretária da Assistência Social
(esposa
do
Prefeito)
para
atuar
na
Comissão
Intervencionista da Associação Filantrópica de Teodoro
Sampaio, mantenedora do Hospital Regional de Teodoro
Sampaio – Não constatada, nesta fase processual inicial, a
apontada irregularidade na nomeação da Secretária para o
cargo mencionado – Necessária dilação probatória para
apuração da natureza do cargo ocupado e da qualificação
técnica da agravada – Decisão mantida – Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de concessão de tutela de
evidência para o afastamento imediato da ré Maria Aparecida de Carvalho Herling,
ora agravada, da Comissão Interventora do Hospital Regional de Teodoro Sampaio,
com prejuízo da remuneração, e para que se abstenha de adotar quaisquer condutas
relacionadas à administração do hospital.
Narra o agravante que propôs a ação civil pública em
razão das irregularidades decorrentes da nomeação, pelo Prefeito Municipal de
Teodoro Sampaio, de sua esposa e Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social para atuar na Comissão Interventora do Hospital Regional
de Teodoro Sampaio. Relata que a agravada Maria Aparecida atuava de forma
informal na rotina administrativa do hospital, mediante a solicitação de informações
e alterações no funcionamento do local, até que sobreveio o Decreto Municipal no
2.588/20, publicado em 22.06.2020 com efeitos retroativos a 12.05.2020, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
3
oficializou sua nomeação para atuar na comissão interventora na associação que
administra o hospital. Sustenta que referida nomeação se deu em desacordo com
Súmula Vinculante n. 13, sendo que, muito embora a atual jurisprudência permita a
nomeação de parentes do Chefe do Executivo para cargos políticos, entende que esta
exceção não pode servir de salvaguarda para toda e qualquer nomeação de parentes
para cargos no bojo da administração do parente nomeante. Entende, no mais, que o
posto de interveniente em um hospital regional não possui natureza exclusivamente
política, mas sim possui caráter técnico. Afirma que a agravada possui formação de
Pedagoga, de forma que não há indícios de que possui a qualificação técnica
necessária para integrar a Comissão Interventora do Hospital Regional de Teodoro
Sampaio. Diante disso, postula a concessão de medida cautelar recursal para o
afastamento imediato de Maria Aparecida de Carvalho Herling da Comissão
Interventora do Hospital Regional de Teodoro Sampaio, com prejuízo dos
vencimentos recebidos em razão da atividade.
Indeferida a medida cautelar recursal postulada (f.
57/59), os agravados apresentaram sua oposição ao julgamento virtual (f. 61).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (f. 65/76).
É o relatório.
Processado o recurso, persistem os argumentos que
justificaram o indeferimento da medida cautelar recursal, com a manutenção da
decisão agravada que deu a correta solução à questão nesta fase processual
inicialnos seguintes termos (f. 475/481 dos autos principais):
“A questão posta para análise em cognição sumária é basicamente
saber se poderia o Prefeito Municipal de Teodoro Sampaio ter nomeado
sua esposa e então Secretária da Assistência Social para participar como
membro na Comissão Intervencionista da Associação Filantrópica de
Teodoro Sampaio, a qual é mantenedora do Hospital Regional de
Teodoro Sampaio, ou se, ao contrário, tal nomeação teria violado a
Constituição Federal e o Enunciado no 13 da Súmula Vinculante.
Inicialmente, destaco que os atos administrativos, dentre os quais se
incluem as nomeações para cargos em comissão, gozam de presunção de
juridicidade, de modo que milita ao seu favor a presunção de que foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
4
editados pela Administração Pública em observância com os preceitos
constitucionais e legais que regem a matéria.
Tal presunção, contudo, pode ser afastada pelo Poder Judiciário em
situações excepcionais, dentre os quais quando há flagrante violação a
preceito constitucional. Nesses casos, tem-se admitido que o Judiciário
realize um controle de juridicidade do ato, anulando-o.
Especificamente quanto a nomeação de cônjuges e parentes para
cargos em comissão, o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado no
13 da Súmula Vinculante, que dispõe:
“a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal”.
Para bem compreender os limites desse enunciado, deve-se recorrer
aos precedentes representativos que o embasaram a sua edição, dentre os
quais figura o RE no 579.951 (Tema 66), in verbis:
“Então, quando o art. 37 refere-se a cargo em comissão e função de
confiança, está tratando de cargos e funções singelamente
administrativos, não de cargos políticos. Portanto, os cargos
políticos estariam fora do alcance da decisão que tomamos na ADC
12, porque o próprio Capítulo VII é da Administração Pública
enquanto segmento do Poder Executivo. O cargo não é em comissão,
no sentido do art. 37. Somente os cargos e funções singelamente
administrativos é como penso são alcançados pela imperiosidade
do art. 37, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me
parece importante para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão
anterior os secretários municipais, que correspondem a secretários
de Estado, no âmbito dos Estados, e ministros de Estado, no âmbito
federal” (RE 579.951, rel. min. Ricardo Lewandowski, voto do min.
Ayres Brito, P, j. 20-8-2008, DJE 202 de 24-10-2008, Tema 66).
Desse modo, não há dúvidas de que a nomeação de cônjuge ou
parentes realizada pelo Chefe do Poder Executivo para cargos políticos
não se encontra abarcado no enunciado sumulado, sendo plenamente
admissíveis.
A Comissão Intervencionista da Associação Filantrópica de Teodoro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
5
Sampaio foi criada pelo Decreto Municipal no 2.152.
Das razões que levaram à edição desse ato, consta que, por
requisição do Ministério Público Estadual, representado pela Promotoria
de Justiça local, foram realizadas duas auditorias no Hospital Regional
de Teodoro Sampaio, sendo uma de natureza contábil e outra sob o
aspecto sanitário e demais normas de saúde, auditoria esta última
efetivada pela Diretoria Regional de Saúde. Consta, ainda, que os
relatórios das mencionadas auditorias apontaram inúmeras e graves
irregularidades, havendo inequívoca má gestão.
Em seu artigo 5o, previu-se que:
“Para o desempenho das atribuições decorrentes da presente
REQUISIÇÃO é constituída COMISSÃO INTERVENCIONISTA,
formada por membros da sociedade de reputação ilibada, de notável
saber e de inquestionável idoneidade moral, com plenos poderes de
direção e administração, composta pelos seguintes membros, sob a
Presidência do primeiro:
i)
o SUELI CRISTINA NIFOSSI DI GESU, brasileira, casada,
advogada, portadora da cédula de identidade RG no
8.564.959 e inscrita no CPF no 857.683.758-72, residente e
domiciliada na Rua Manoel Ramos Gonçalves, no 652, Vila
São Paulo, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio-SP.
ii)
FRANCIELLI
APARECIDA
CONTI
SILVA,brasileira,
casada, servidora pública municipal, portadora da cédula
de identidade RG no 40.766.479-8 e inscrita no CPF/MF no
330.747.098-12, residente e domiciliada na Rua Benício de
Mendonça Filho, no 1.210, centro, nesta cidade e comarca
de Teodoro Sampaio-SP;
iii)
SÉRGIO
ANTONIO
BATALINI,
brasileiro,
casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG no
101.747-19 e inscrito no CPF no 076.166.248-04, residente e
domiciliado na Rua ThichiroFuziki, no 630, Vila São Paulo,
nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio SP;
iv)
ÉRIC ALVES, brasileiro, casado, advogado, servidor
público da Câmara Municipal, lotado no cargo de
advogado, portador da cédula de identidade RG no
27.204.623-1 e inscrito no CPF/MF no 260.080.578-80,
residente e domiciliado na Rua B, no 37, do Conjunto
Habitacional Ulisses Guimarães, nesta cidade e comarca de
Teodoro Sampaio SP.
v)
ARNALDO
CARLOS
GOUVEIA,
brasileiro,
casado,
comerciário, portador da cédula de identidade RG no
19.523.435 e inscrito no CPF/MF no 082.654.648-00,
residente e domiciliado na Rua Luiz Paulino do Nascimento,
no 1.330, nesta cidade e comarca da Teodoro Sampaio SP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
6
vi)
EMERSON DE CARVALHO SOUZA, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG no
43.358.320-4 e inscrito no CPF/MF no 348.443.008-29,
residente e domiciliado na Rua Carlos Herling, no 747,
centro, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio SP”.
O artigo 5o, §1o do Decreto estabelece que:
“À Comissão Intervencionista incumbem todas as ações necessárias
ao funcionamento do Hospital, tais como:
I requisitar serviços de repartições públicas municipais e solicitá-
los a repartições de outras esferas de governo;
II gerir os recursos financeiros e orçamentários destinados para o
funcionamento do hospital, podendo, para isso, movimentar e/ou
encerrar contas bancárias atuais e, se necessário, abrir novas;
III
movimentar, admitir e demitir empregados, bem como
gerenciar toda administração pessoal necessária ao bom andamento
dos serviços do Hospital, nas formas definidas em lei;
IV providenciar inventário dos bens e equipamentos, além dos
respectivos laudos, atestados, declarações ou certidões da situação
financeira/contábil e patrimonial durante o período interventivo,
apresentando relatórios periodicamente;
V estabelecer medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e
financeira
necessárias
ao
restabelecimento
da
viabilidade
econômico financeira do hospital”.
Além disso, o §3o do artigo 5o do Decreto consignou que: “a
Comissão Intervencionista exercerá trabalho voluntário, sem qualquer
remuneração pelos trabalhos desenvolvidos”.
Assim, o que se verifica, desde a criação da Comissão
Intervencionista, é que seu quadro não é necessariamente composto por
médicos, sendo as atribuições de seus membros múltiplas, uma vez que as
dificuldade as quais pretende solucionar são não só de natureza médica,
mas administrativa e financeira.
Tais circunstâncias, somadas ao fato de seus membros não
auferirem qualquer remuneração, indicam que o cargo não possui
natureza técnica, mas sim política. É dizer: incumbe aos seus membros a
execução das diretrizes traçadas pelo Poder Público, criando estratégias
políticas necessárias para que o Município de Teodoro Sampaio atinja
um de seus fins primordiais, qual seja, prestar um serviço de saúde de
qualidade à sua população.
Desse modo, o Decreto no 2.588 de 2020, que nomeou Maria
Aparecida no cargo de membro da Comissão Interventiva, não se mostra,
em uma análise sumária, contrária ao Enunciado no 13 da Súmula
Vinculante, tampouco aos princípios da moralidade e impessoalidade que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
7
lhe dão sustentáculo.
Destaco, ainda, que a requerida possui formação superior e que
nenhum de seus membros originários ou atuais são médicos. Não há,
portanto, flagrante irrazoabilidade em sua nomeação
tanto que o
próprio Ministério Público não impugnou, em 7 (sete) anos, a nomeação
dos demais membros (advogados, comerciários, servidores públicos etc.).
Da documentação juntada com a petição inicial (fls. 12/407), o que
se verifica, na verdade, é a existência de indícios de que poderia ter
havido, por parte dos requeridos, violação à impessoalidade em sua
atuação suposta perseguição de médicos , mas não propriamente
antijuricidade na nomeação. Tais fatos, contudo, só poderão ser mais
bem analisados com o aprofundamento da cognição, o que só se dará
com a produção de provas sob o crivo do contraditório.
Destado, por fim, que o papel do Poder Judiciário é resguardar à
Constituição e às leis, e não se imiscuir em todo e qualquer ato da
política ordinária, papel este reservado às esferas do Poder Executivo e
Poder Legislativo, que possuem legitimidade democrática e passam pelo
crivo do controle social periodicamente nas eleições.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência
requerido pelo Ministério Público.”
Desde aquela ocasião, salientou-se que a decisão
agravada, fundada no fato de que não se constata, a princípio, as apontadas
irregularidades na nomeação de Maria Aparecida de Carvalho Herling para atuar na
Comissão Interventora do Hospital Regional de Teodoro Sampaio, encontra-se
devidamente motivada e não se mostra ilegal ou irregular, sobretudo porque
embasada no entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
vedação de nomeação de parente não se aplica a cargos políticos.
Ressalta-se que a discussão relativa à natureza do
cargo ocupado, à qualificação técnica de Maria Aparecida e à narrada interferência
indevida no funcionamento do hospital depende de dilação probatória, o que
impede, assim, a concessão da tutela de evidência tal como requerida nos termos do
artigo 311, II, do Código de Processo Civil, pois não há elementos seguros nesta
fase processual inicial de que o presente caso se insere na vedação a que se refere a
Súmula Vinculante n 13.
Desse modo, nego provimento ao recurso e mantenho
a decisão agravada que deu a correta solução à questão nesta fase processual inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2162785-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20023
8
O caso é, assim, denegar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na ação civil pública
proposta em face de Ailton Cesar Herling (Prefeito) e Outro (proc. no
1000994-75.2020.8.26.0627 Vara Única do Foro de Teodoro Sampaio, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator